Tribunal: TJPA
Processo: 0818397-73.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0818397-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NALDIVAN VIEIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ATO JUDICIAL COM RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido durante investigação criminal por tráfico de drogas. O impetrante alegou propriedade lícita do bem e ausência de interesse para a persecução penal. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão que indefere restituição de bem apreendido no curso de ação penal, considerando a existência de recurso específico para esse fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere a restituição de coisa apreendida é impugnável por apelação, conforme art. 593, II, do Código de Processo Penal.

4. É pacífico nos tribunais superiores o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio (Súmula 267/STF).

5. Inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar o manejo da via mandamental.

6. Superveniência de sentença penal condenatória em desfavor do impetrante, sem prejuízo à possibilidade recursal já manejada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que indefere pedido de restituição de bem apreendido, por ser ato passível de recurso próprio (apelação), salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP, art. 593, II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; TJPA, MS 0810892-02.2022.8.14.0000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer da ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias primeiro a três do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
NALDIVAN VIEIRA SILVA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido nos autos da Ação Penal de n.º 0806466-53.2024.8.14.0039, na qual o impetrante figura como denunciado pela prática do crimes de tráfico de drogas.

Consta da impetração que no dia 13/09/2024, por volta das 20h00min, o impetrante ao trafegar pelo município de Paragominas/PA, na condução de seu veículo Fiat Pálio, fora abordado por uma guarnição da Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, sob acusação de tráfico de drogas ilícitas, ocasião na qual teve apreendido seu APARELHO CELULAR MODELO REDMI XIAOMI, IMEI 878369066507963.

Sustenta o impetrante que o bem apreendido é de sua propriedade e não interessa, de forma alguma, à ação penal. Ressalta que o aparelho foi adquirido licitamente, com frutos de sua atividade laborativa, pelo valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), consoante recibo que anexa.

Nesses termos, diante do alegado direito líquido e certo, pugna pela concessão liminar do
mandamus
, para que seja determinada a restituição da coisa apreendida, de vez que não há dúvida quanto à propriedade. Clama pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 24040284.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, à ID 24165141, nas quais esclarece que em decisão de 04/02/2025 foi indeferido pedido de restituição de bem apreendido, tendo em vista que o representante processual do acusado não comprovou a propriedade do bem pleiteado.

Nesta instância superior, a Procurador da Justiça Joana Chagas Coutinho pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o Mandado de Segurança, consoante o disposto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, é cabível para a proteção de direito líquido e certo, desde que não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, e desde que não haja recurso específico previsto em lei para impugnação do ato coator.

No caso concreto, verifica-se que a decisão judicial que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido é ato judicial passível de impugnação por via recursal própria, notadamente o
recurso de apelação
, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, é consolidado o entendimento no âmbito dos Tribunais Superiores de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que comporte recurso específico, conforme enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida:
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso adequado contra a decisão que julga o pedido de restituição de bens é a apelação, sendo incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto” (AgRg no REsp n. 1.885.595/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado DJe de 28/6/2021).

2. Ademais, não há que se falar em flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que indefere fundamentadamente o pedido de restituição de coisa apreendida considerando a necessidade do bem para o deslinde da persecução penal.

3. Impetração não conhecida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Nº 0810892-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023).”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PLEITO - CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

- Como se sabe, o recurso mais adequado para atacar decisão judicial proferida no curso de incidente de restituição de coisa apreendida é a Apelação, conforme prevê o artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.24.523284-8/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2025, publicação da súmula em 31/01/2025)”

Urge ressaltar a
superveniência de sentença condenatória
em desfavor do impetrante, datada de 07/02/2025, pela qual restou condenado, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Da decisão, inclusive, a
defesa interpôs recurso de apelação, ainda sob tramitação.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2025